Tribunal: TJMT
Processo: 1009483-59.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009483-59.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA - CPF: 708.919.741-72 (ADVOGADO), ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA - CPF: 708.919.741-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA - CPF: 708.919.741-72 (PACIENTE), DAVI SA PAVAO - CPF: 885.069.322-20 (PACIENTE), ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA - CPF: 708.919.741-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), SUELLEM DE CASSIA WANDERLEY MOREIRA - CPF: 012.071.342-01 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL E CIVEL DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – INCONFORMISMO – AVENTADO EXCESSO DE PRAZO NA CUSTÓDIA CAUTELAR – DESCABIMENTO – NÃO VERIFICADA DESÍDIA DA AUTORIDADE CONDUTORA DO FEITO – PROPALADA INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR (ART. 312, CPP) – NÃO ACOLHIMENTO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA – VENTILADO O CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPOSSIBILIDADE – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS – EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
–
ORDEM DENEGADA
.

1. Iniludível que o eventual excesso de prazo deve ser aferido tendo a partir de um juízo de razoabilidade, máxime quando não constatada desídia da autoridade apodada de coatora.

2. Não há falar em constrangimento ilegal quando a decisão que mantém a preventiva encontra-se fundada em elementos idôneos, evidenciando a necessidade de custódia do paciente para preservação da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta do paciente, traduzida na expressiva quantidade de entorpecente envolvido na prática criminosa.

3. Incabível a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão quando inexistentes elementos aptos a garantir a operacionalidade e eficácia de tais expedientes, à luz da fundamentação declinada para decretar a custódia cautelar.

4. Os predicados favoráveis ostentados pelo paciente não têm o condão de, por si sós, elidir a segregação, em face do que estabelece o art. 312 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
Davi Sá Pavão
, submetido, em tese, a
constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 1a Vara da Comarca de Comodoro/MT, aqui apontada como coatora por manter preso preventivamente o paciente, acusado da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas majorado e associação para o tráfico.

A impetrante afirma, em síntese, que o paciente está preso em nítido excesso de prazo, porquanto preso há mais de 06 (seis) meses sem que a instrução criminal tenha se iniciado. Acresce, ainda, que não se fazem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP, sobretudo a se considerar os predicados ostentados pelo paciente e o cabimento de medidas alternativas (art. 319 do CPP).

Com essas considerações almeja, inclusive liminarmente, a concessão da ordem para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente, medida que espera ver ratificada com o julgamento do mérito.

Juntou documentos.

A liminar foi indeferida.

Informes devidamente prestados.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a denegação da ordem.

À pauta, pois.

V O T O R E L A T O R

Após exame dos elementos de convicção, verifica-se que a custódia cautelar há de ser mantida.

Preambularmente, destaque-se que o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo não se configura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo imperativa a análise de cada caso específico com base no princípio da razoabilidade para, diante das peculiaridades, aferir a potencial ofensa a direitos fundamentais decorrentes de desídia ou descaso das autoridades públicas.

Nessa linha de reflexão, tem-se que a contagem dos prazos processuais não pode ser determinada de forma individualizada, mas conjuntural e em observância ao princípio constitucional da razoabilidade, de modo que não há falar em morosidade excessiva tão somente na alegação de que o paciente está segregado

há mais de seis meses, sobretudo a se considerar que a ação penal contra ele manejada busca apurar a suposta prática de crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico a envolver mais de 10 (dez) quilos de pasta-base de cocaína, bem como demandando a expedição de carta precatória a comarca diversa a fim de integrar outros sujeitos à lide.

De fato, conforme explanado pela Procuradoria-Geral de Justiça, “
deve-se ater ainda, que a complexidade do feito, diante da necessidade da citação da codenunciada por meio de carta precatória expedida para outro Estado, justifica uma maior elasticidade no tempo da segregação cautelar, o que vai ao encontro do posicionamento jurisprudencial sobre o assunto
”.

Nesse contexto, após análise do material cognitivo, não se verifica desídia da autoridade apontada como coatora na condução do feito a caracterizar ilegalidade sindicável pela via do
habeas corpus
,

sem perder de vista que, na atual sistemática, as etapas processuais não devem ser analisadas de forma atomizada, de sorte que, havendo excesso na aludida etapa, não raro, nas seguintes compensa-se o atraso.

De outro lado,
para além

da materialidade delitiva e dos indícios de autoria estampados, percebe-se que a segregação cautelar ora atacada encontra-se lastreada no art. 312 do CPP, consistente na
garantia da ordem pública, já que, conforme destacado pelo magistrado de primeiro grau, “
em que pese o Requerido não tenha antecedentes criminais, a grande quantidade de drogas transportada (
10 kg de pasta base de cocaína
) indica por si só a gravidade do crime, (...) ou seja, não estamos falando de alguém preso com um baseado de maconha, mas alguém flagrado com vinte
(rectius: dez)
quilos de cocaína, droga esta com grande poder destrutivo e viciante e com alto valor no submundo das drogas
” (
sic
).

(id. 40875492, p. 16), sem perder de vista, ainda, que “
foi verificado no celular do autuado a existência de
diversas tratativas e transações de drogas e armas de fogo
” (id. 40864991, p. 02).

Nessa linha de intelecção, o Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte pontua que “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.
” (IUJ 101532/2015).

Portanto, vê-se que os fundamentos lançados pela autoridade apontada como coatora demonstram a legalidade da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, porquanto calcada em elementos concretos que não só afastam a incidência de medidas cautelares de menor gravidade (art. 319 do CPP) como também permitem constatar motivos pertinentes para justificar o claustro cautelar.

Assinale-se, ainda, que conforme o Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte (IUJ 101532/2015), “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Diante do exposto,
denego
a ordem reclamada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020